Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724439-28.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em face da r. decisão proferida por esta Relatoria no ID 60460985, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando-se a observância, no cálculo da execução, do termo inicial dos juros de mora como sendo a data de intimação do executado no cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 61444594), o agravante argumenta que o agravado não suscitou que os juros de mora deveriam incidir em data diversa da do trânsito em julgado, divergindo somente em relação a qual seria a data correta apurada para o referido trânsito. Afirma que, por esse motivo, a decisão extrapolou os limites do pedido contido no recurso de agravo de instrumento. Alega que os juros moratórios devem incidir a partir da data de exigibilidade da obrigação que, no caso, é o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios. Aponta que os honorários foram mensurados em quantia certa, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 85, § 16 do Código de Processo Civil. Postula a reconsideração da decisão agravada e, acaso mantida, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformá-la. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Diversamente das assertivas feitas nas razões do agravo interno, como exposto na fundamentação da decisão agravada, a matéria atinente aos juros de mora, enquanto consectários da condenação, tem natureza de questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, sem que a decisão se configure como extra petita. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser analisados até mesmo de ofício. 2. A aplicação ou alteração dos juros de mora, bem como a modificação do seu termo inicial, não configura julgamento fora do pedido (extra petita). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1867051, 07108670520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 9/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INDEXADOR ÚNICO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 4. Os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em julgamento "extra petita" nem em ofensa à coisa julgada, não estando sujeitas à preclusão temporal, ainda que a parte executada não tenha se insurgido quanto à incidência dos juros por ocasião de sua impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1839112, 07449057720238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Logo, ainda que o agravado não tenha requerido a modificação do termo inicial dos juros de mora, o ajuste perpetrado pela decisão agravada não ofende o princípio da correlação entre a decisão e os pedidos formulados. Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente, os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa devem ter como termo inicial a data de intimação do executado no cumprimento de sentença, e não a data do trânsito em julgado. Nesse sentido, é necessário estabelecer uma distinção entre duas situações que comportam soluções distintas. A primeira delas é a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em quantia certa (valor fixo), caso em que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento da verba, e os respectivos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, na esteira do que dispõe o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. A esse respeito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. 2. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE E EQUIDADE, TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 4. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. 4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) – grifo nosso. Já a segunda hipótese diz respeito à situação em que os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, caso em que a correção monetária incidirá desde a data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (a)rbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Desse modo, ainda que o valor da causa seja conhecido e, por esse motivo, possa ser entendido como “valor certo”, o efetivo montante da verba honorária sobre ele incidente somente será conhecido após a atualização monetária do valor atribuído à ação. Com isso, resguarda-se o direito dos causídicos de terem assegurada a recomposição monetária dos honorários arbitrados em seu favor, especialmente nas causas que tramitem por vários anos. Desse modo, os honorários serão contabilizados a partir de uma base de cálculo já atualizada monetariamente, uma vez que a correção monetária é um meio de se preservar o poder aquisitivo da moeda. Daí porque, no que se refere aos juros de mora incidentes sobre os honorários fixados com base em percentual sobre o valor da causa, o termo inicial já não será a data do trânsito em julgado da decisão que os determinou, e sim, será a data de intimação do executado no cumprimento de sentença, pois este é o momento do conhecimento do valor exato da dívida, bem como da constituição do devedor em mora. Nessa linha, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte: EDcl no REsp n. 1.539.689/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 23/4/2019; Acórdão 1411906, 07356471420218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1625176, 07052675120218070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para determinar que seja observado, no cálculo da execução de honorários fixados com base em percentual sobre o valor da causa, que os juros de mora incidam a partir da data de intimação do executado no cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 17:10:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora